Tribunal: TJPA
Processo: 0822579-97.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REFORMA DA FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA PARA 1/6. PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DO QUANTUM REFERENTE À TENTATIVA PARA O GRAU MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Apelação criminal em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, CP). O apelante pleiteia a absolvição pela insuficiência de provas, redução da pena pela tentativa e ajuste da pena em razão da reincidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) se a fração da redução pela tentativa deve ser ajustada; e (iii) se a reincidência deve agravar a pena no limite de 1/6, conforme a jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação foi devidamente fundamentada com base no depoimento da vítima e do guarda municipal, havendo provas suficientes para sustentar a materialidade e a autoria do delito. A fração de redução pela tentativa aplicada em 1/2 está adequada, visto que o crime foi interrompido logo após a subtração. A agravante da reincidência foi ajustada para 1/6, conforme o pleito defensivo e a jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO) Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. _____________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput, c/c art. 14, II; STJ, Súmula 269. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.491.677/DF; STF, HC 581.963/SC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822579-97.2023.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO DANIEL CARVALHO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO TENTADO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REFORMA DA FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA PARA 1/6. PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DO
QUANTUM
REFERENTE À TENTATIVA PARA O GRAU MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, CP).

O apelante pleiteia a absolvição pela insuficiência de provas, redução da pena pela tentativa e ajuste da pena em razão da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação;

(ii) se a fração da redução pela tentativa deve ser ajustada; e

(iii) se a reincidência deve agravar a pena no limite de 1/6, conforme a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação foi devidamente fundamentada com base no depoimento da vítima e do guarda municipal, havendo provas suficientes para sustentar a materialidade e a autoria do delito.

A fração de redução pela tentativa aplicada em 1/2 está adequada, visto que o crime foi interrompido logo após a subtração.

A agravante da reincidência foi ajustada para 1/6, conforme o pleito defensivo e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput, c/c art. 14, II; STJ, Súmula 269.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.491.677/DF; STF, HC 581.963/SC.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Eduardo Daniel Carvalho Teixeira
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal à sanção de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 07 (sete) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos,
ipsis litters
(Num. 19412641 - Págs. 1 a 6):

ABSOLVER o réu ante a falta de provas capazes de afastar relevante dúvida;

Reformar a dosimetria da pena, para que:

a reincidência agrave a pena no limite de 1/6,

e, a tentativa diminua no grau máximo de 2/3;

Por fim, a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 19412646 - Págs. 1 a 11).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 22433351 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19412615 - Págs. 3 a 7):

Passo a analisar o presente caso através dos depoimentos colhidos em Juízo.

A vítima LUIZ EDUARDO BARROS DA SILVA informou em juízo que quando estava chegando em casa foi abordando pelo agente que, de posse de algo que parecia um gargalo de garrafa, o ameaçou e lhe exigiu que entregasse seu aparelho celular. Que reagiu ao assalto e, após luta corporal, que o agente fugiu e, durante a fuga, tentou furtar a bolsa de uma mulher que passava pelo local. Segundo o depoente, após esses fatos, procurou uma viatura da guarda municipal que estava na Praça da República e relatou o ocorrido. Que os guardas municipais cercaram o suspeito e o capturaram ainda na Praça da República. Que o réu estava visivelmente drogado durante a execução do delito. Que, durante sua detenção, o suspeito propalou ameaças contra a vítima, a família da vítima e contra os guardas municipais. Relatou que o assaltante usava tornozeleira eletrônica. Quanto às características físicas do réu, declarou que este possui de 25 a 32 anos de idade, é baixo, forte, cabelo raspado e possui alguma tatuagem, que acha que o acusado possui, também, cicatriz. Às perguntas do Defensor Público, respondeu que estava com o celular na mão quando o réu tentou subtraí-lo. Que o acusado chegou a pegar o celular da sua mão, todavia, o depoente reagiu e o celular caiu no chão, ocasião em que a vítima pegou o celular. Que toda ação delituosa durou de 30 a 40 minutos.

A testemunhas de acusação guarda municipal LENILSON MÁRCIO SILVA NUNES declarou que estava em posto na praça da República próximo ao Theatro da Paz, quando foi procurado pela vítima informando acerca de um roubo que teria acabado de acontecer, e que o assaltante teria fugido para o centro da Praça da República. Que logo em seguida saíram em acompanhamento do suspeito e o detiveram no centro da Praça. Que após a detenção do suspeito, foi informado pela vítima que o assalto ocorreu no momento em que ela estacionava seu veículo, ao chegar em casa, na rua Ó de Almeida com a Avenida Presidente Vargas. Que o assaltante teria se utilizado de um gargalo de garrafa para ameaçá-lo e subtrair seu celular. Que o acusado não confessou a prática do delito no momento da prisão em flagrante. O depoente informou que a vítima estava com os policiais no momento da detenção do suspeito, e que de pronto o reconheceu como sendo o autor do delito. Ademais, reconheceu o réu presente em sala de audiência como sendo a presa no dia e hora descritos na denúncia.

A testemunhas de acusação guarda municipal ANTÔNIO ERALDO SOUZA DA SILVA afirmou que, no dia e hora do acontecido, estava na Praça da República quando foi procurado por uma pessoa que relatava ter sido vítima de um roubo ocorrido minutos antes. Que essa pessoa o teria relatado ter entrado em luta corporal com o assaltante. Que o ofendido lhe passou as características físicas e vestimentas do suspeito, e que de posse dessas informações conseguiram prender o agente na Praça da República, ao lado da avenida Osvaldo Cruz. Declarou que detiveram o acusado e o conduziram à delegacia de polícia. Que foi informado pela vítima que o assaltante se utilizou de um gargalo de garrafa para ameaçá-lo e subtrair seu aparelho celular. Que no momento da prisão do agente, o ofendido estava com os guardas municipais, reconhecendo de pronto o detido como sendo a mesma pessoa que teria tentado subtrair o bem. Ademais, disse reconhecer o réu presente em sala de audiência como sendo a mesma pessoa que foi presa pela guarda municipal. Ao juízo respondeu que todas as vezes em que via o réu envolvido em algum pequeno delito, este aparentava estar sob o efeito de substâncias psicotrópicas. Que conhecia o réu por intermédio de outros relatos acerca de pequenos furtos na região.

Em seu interrogatório, o acusado EDUARDO DANIEL CARVALHO TEIXEIRA respondeu que não é verdadeira a imputação realizada pelo Ministério Público. Declarou que, no dia e hora citados na denúncia, estava em frente aos Correios, na Rua Ó de Almeida, quando um taxista parou perto dele e passou acusá-lo, por ele estar em situação de rua, de querer roubar naquele lugar. Que, logo após, a vítima veio ao seu encontro e começou a agredi-lo. Narrou que conseguiu se desvencilhar do ofendido e fugir. Que na fuga, recebeu uma rasteira. Que foi a própria vítima quem lhe deu essa rasteira e não um terceiro. Que surgiu uma moça, acompanhada por um garoto de cerca de 13 anos, que passou a acusá-lo de roubo. Que fugiu para Praça da República, e que no momento da abordagem se jogou ao chão, pois estava com falta de ar. Que não foi detido com nenhum objeto da vítima ou armamento. Aduziu que não ameaçou a vítima com um gargalo de garrafa. Que no dia dos fatos tinha feito uso de bebidas alcoólicas, especificamente, catuaba e vinho. Que só tinha consumido dois copos de bebida antes de ser detido pela guarda municipal. Que estava usando tornozeleira eletrônica no momento dos fatos. Que faz uso de drogas há cerca de um ano. Que possui cicatriz e tatuagem.

Assim, diante do depoimento da vítima e testemunhas de acusação inquiridas, este Juízo entende que se formou suficiente acervo probatório que justifica a condenação do acusado. Vejamos.

A vítima narrou a abordagem perpetrada pelo acusado, informando que o réu tentou roubá-la, utilizando um objeto cortante para ameaça-lo e, apesar da tentativa de subtração do bem, a vítima conseguiu recuperar o celular pois este caiu no chão após luta corporal com o denunciado.

Em juízo, a vítima repetiu o relato dado em sede de inquérito policial, narrando que ficou no encalço do acusado e, posteriormente, pegou seu veículo para ir até a Praça da República para onde o acusado tinha se dirigido. Lá chegando, forneceu as características do réu aos guardas municipais, informando acerca de suas vestimentas, reconhecendo-o ao avistá-lo.

Acerca da alegação defensiva de que nenhum objeto foi encontrado com o réu, o juízo ressalta que a alegação da vítima, desde o princípio, é de que recuperou o aparelho telefônico quase que imediatamente após a subtração. No mais, acerca da alegação de que nenhuma testemunha ocular fora ouvida, apesar da grande movimentação no local, sabe-se que poucas pessoas iriam se dispor a ir à delegacia prestar depoimento sobre um crime do qual não foram vítimas e nem conhecem os envolvidos, não podendo tal fato ser um empecilho para o julgamento em desfavor do réu quando outras provas atestam a ocorrência do delito.

Reiteradas jurisprudências já decidiram que os depoimentos de vítimas de crimes de roubo, juntamente com outras provas do processo, são suficientes para fundamentar uma sentença condenatória; as declarações das vítimas, apoiada nos demais elementos contidos nos autos, em se tratando de crimes contra o patrimônio, constitui prova válida para a condenação.

Quanto a validade dos depoimentos de vítimas de crime de roubo, transcrevo as seguintes decisões:

(...)

Em relação ao fato de o réu não ter sido encontrado com o gargalo de garrafa que supostamente portava, é de se esperar que este tenha sido jogado fora durante a perseguição que ocorreu a pé, todavia, considerando que tal fato não foi mencionado pela vítima e o acusado não foi encontrado com qualquer objeto perfurocortante, acolho o requerimento da defesa de excluir a majorante referente à arma branca.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo pelos relatos, policial e judicial, da vítima – confirmando os fatos narrados na denúncia e a autoria delitiva do ora recorrente -, corroborados pelo depoimento judicial do guarda Municipal Antônio Eraldo Souza da Silva, que participou da prisão em flagrante do réu.

Não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do crime em questão.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Esclareço que o depoimento prestado por guarda municipal é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.AFASTAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA APTA PARA UM DECRETO CONDENATÓRIO. PALAVRA DOS GUARDAS MUNICIPAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO.INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. FIXAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. CABIMENTO
. 1. A palavra dos guardas municipais é dotada de fé pública, possuindo grande credibilidade e gozando de presunção de veracidade, mormente se prestado em juízo, sob o crivo das garantias processuais penais, podendo ser afastada apenas se existirem nos autos elementos capazes de afetar o que eles disseram.
2. A Resolução Conjunta sob nº 13/2016 elaborada pela Procuradoria-Geral do Estado do Paraná (PGE) e Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), em parceria com o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, instituiu tabela de honorários da Advocacia Dativa, a qual deve ser usada como parâmetro para fixação dos honorários do defensor dativo, não sendo de vinculação obrigatória pelo julgador, que deve ainda considerar, o trabalho realizado, o zelo do profissional, a complexidade da causa e por certo o êxito na apresentação e acolhimento das teses.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE (TJPR - 4ª C.Criminal - AC - 1679324-5 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fernando Wolff Bodziak - Unânime - J. 14.09.2017)

(TJ-PR - APL: 16793245 PR 1679324-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 14/09/2017, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2120 27/09/2017) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desse modo, indefiro o pedido.

03.
DA DOSIMETRIA. REFORMA DAS FRAÇÕES RELATIVAS À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA MINORANTE DA TENTATIVA. CORREÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA ABERTO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Assim, identificada a inidoneidade da valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, nos moldes acima mencionados, essa deverá ser neutralizada, reduzindo-se proporcionalmente a pena-base aplicada, ressalvada ao e. Tribunal
ad quem
a possibilidade: (a) de reforçar o embasamento empregado pelo d. Juízo sentenciante, e, consequentemente, manter o desabono do vetor já negativado; ou (b) de realizar a simples transposição da fundamentação utilizada para desfavorecer outro vetor que seja mais adequado a ela. Ressalto que em ambos os casos a atuação desta e. Corte de Justiça resta adstrita a fatos já sopesados na dosimetria da pena constante na r. sentença (cf. Tema Repetitivo n. 1214, do c. STJ).

Nesses termos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. NECESSIDADE.

1. A questão posta no presente apelo nobre cinge-se a definir se é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em sede de julgamento de recurso exclusivo da defesa, decotar circunstância judicial negativada na sentença condenatória, sob pena de, ao não fazê-lo, incorrer em violação da disposição contida no art. 617 do CPP (princípio ne reformatio in pejus).

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema, quando do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sufragando o entendimento de ser imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.

3. Ambas as Turmas de Terceira Seção são uníssonas quanto à aplicação do referido entendimento, havendo diversos julgados no mesmo sentido.

4. Tese a ser fixada, cuja redação original foi acrescida das sugestões apresentadas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz (Sessão de julgamento de 28/8/2024): É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.

Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

5. No caso dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, pelo crime do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal de origem afastou a valoração negativa da conduta social, sem promover a redução proporcional da pena na primeira fase da dosimetria.

6. Recurso especial provido para fixar a pena de 6 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, além do pagamento de 22 dias-multa, mantido o regime fechado.

(REsp n. 2.058.970/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024.)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 19412615 - Págs. 7 a 8):

(...) passando a proceder à dosimetria da pena:

a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado; registrar antecedentes criminais, que será valorado, todavia, na terceira fase da dosimetria da pena; quanto sua conduta social e personalidade, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias comuns ao tipo penal; as consequências comuns ao tipo penal; e que a vítima não concorreu para o episódio-crime, sendo tal critério neutro, hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Não se fazem presentes circunstâncias atenuantes.

Faz-se presente a agravante prevista no art. 61, I do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em um ano de reclusão e cinco dias-multa, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Concorre a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP, razão pela qual diminuo a pena em 1/2, fixando-a em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Não concorrem causas de aumento da pena.

Assim, torno como definitiva, concreta e final, a pena 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 7 (sete) dias-multa na proporção de um trigésimo do saláriomínimo vigente à época do fato.

Ante o teor da Súmula 719 do STF, a pena deve ser cumprida em regime semiaberto, conforme preceitua o art. 33, § 1º, alínea ‘‘b’’ e § 2º, alínea ‘‘b’’ do Código Penal, considerando que o réu é reincidente, atualmente estando cumprindo pena em razão de condenação pela mesma prática delitiva aqui apurada, qual seja, art. 157, caput c/c art. 14, II do CP.

Deixo de aplicar o art. 387, §2º, do CPP, visto que o tempo de prisão preventiva do acusado não alterará o

regime inicial de cumprimento de pena.

Incabível a substituição da pena e a suspensão de sua execução, previstas nos arts. 44 e 77 do Código Penal

Brasileiro, respectivamente, em face do quantum da pena, bem como das circunstâncias do caso concreto já

expostas.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, não valorou nenhum dos vetores judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixando a pena basilar no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a agravante da reincidência, haja vista a condenação criminal nos autos de nº 0817815- 39.2021.8.14.0401, cujo trânsito em julgado se deu em 07/11/2023, antes dos presentes fatos (25/11/23).

Por outro lado, foi aplicada a fração de 1/4, diversa do parâmetro jurisprudencial do STJ (1/6), sem fundamentação correlata, no que acolho o pedido da defesa e reformo a aludida fração para 1/6, redimensionando a pena intermediária para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Para corroborar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. TEMA N. 1172. ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO PARA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. ÚNICO FUNDAMENTO. 1/6. TRATAMENTO IGUALITÁRIO AO REINCIDENTE GENÉRICO. RESSALVA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Uma análise evolutiva do ordenamento jurídico nacional mostra que antes do Código Penal de 1940 a configuração da agravante da reincidência tinha como pressuposto o cometimento de crimes de mesma natureza. O CP/1940, em sua redação original, ampliou o conceito da agravante da reincidência ao permitir que o crime anteriormente cometido fosse de natureza diversa do atual, inaugurando a classificação da reincidência em específica e genérica, com ressalva expressa de que pena mais gravosa incidiria ao reincidente específico. Durante esse período histórico, a diferença de tratamento entre reincidência específica e genérica para fins de cominação de pena já era discutível, com posições jurídicas antagônicas.

2. Nesse contexto, sobreveio a vigência da Lei n. 6.416/1977 que, alterando o CP/1940, aboliu a diferenciação entre reincidência específica e genérica e, por consequência, suprimiu o tratamento diferenciado n o tocant e à dosimetria da pena. Assim, considerando que a redação vigente do Código Penal estatuída pela Lei n. 7.209/84 teve origem na Lei n. 6.416/1977, a interpretação da norma deve ser realizada de forma restritiva, evitando, com isso, restabelecer parcialmente a vigência da lei expressamente revogada. Inclusive, tal interpretação evita incongruência decorrente da afirmativa de que a reincidência específica, por si só, é mais reprovável do que a reincidência genérica.

3. Ainda para fins de inadmitir distinção de agravamento de pena entre o reincidente genérico e o específico, é importante pesar que o tratamento diferenciado entre os reincidentes pode ser feito em razão da quantidade de crimes anteriores cometidos, ou seja, da multirreincidência.

4. Fica ressalvada a excepcionalidade da aplicação de fração mais gravosa do que 1/6 mediante fundamentação concreta a respeito da reincidência específica.

5. Recurso especial parcialmente provido para alterar a fração incidente na segunda fase da dosimetria para 1/6 em razão de única reincidência específica.

TESE: "A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso."

(REsp n. 2.003.716/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 31/10/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO ERRÔNEA DOS DISPOSTIVOS VIOLADOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO STF. USO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 PARA ATENUAR A REPRIMENDA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A ausência de menção à violação do art. 621 do CPP nas razões do recurso especial impede a reforma da decisão proferida pelo Tribunal estadual que não conheceu da revisão criminal. Incidência do óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase da jurisprudência, a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional.

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias usaram fração inferior a 1/6 para atenuar a pena em virtude da menoridade relativa, sem apresentar fundamentação concreta.

4. Agravo regimental não provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

(AgRg no AREsp n. 2.173.983/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (grifei)

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição relativa à minorante da tentativa.

Não obstante as alegações da defesa, não identifico nenhuma irregularidade na fração aplicada (1/2), pois, inclusive, houve a subtração do bem (consumação do delito), em que pese sua recuperação em seguida.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REMOÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. OFENSIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SÚMULA 7/STJ. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público."

(HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004.).

2. Na hipótese, não há falar em mínima ofensividade da conduta, uma vez que se trata de subtração de bem público, que compromete a prestação de serviço essencial à população, causando danos imensuráveis. Conforme destacado no acórdão impugnado, embora o furto não tenha se consumado, os fios de energia foram cortados, o que causou interrupção de energia a diversos moradores da região.

3. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

4. Na hipótese, a pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que os acusados já haviam cortado os fios de cobre do poste e já se preparavam para fugir, quando abordados pela polícia, chegando muito próximo à consumação do crime, sendo de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3, sob o título de causa de diminuição de crime tentado
. A alteração do referido quantum de diminuição encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do furto.

5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.491.677/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. PRECLUSÃO DO CAPÍTULO DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. TENTATIVA. REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA COM BASE NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DO RÉU. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão agravada induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator que não foram refutadas pela parte.

2. Não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental, a decisão monocrática em que o relator nega provimento ao recurso especial quando o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência dominante acerca do tema.

3. Para a aplicação da fração redutora pela tentativa, o critério adotado por esta Corte Superior é o iter criminis (caminho do crime) percorrido.

4. Na hipótese, o furto esteve perto de sua consumação, o que justifica a aplicação da fração de 1/3, patamar proporcional, observado o considerável iter criminis percorrido, evidenciado no fato de que o réu já havia retirado a motocicleta do local em que ficava estacionada, desmontou o painel e estava próximo de finalizar a ligação direta quando foi abordado e preso em flagrante por policiais militares.

5. Mais incursões nos autos, para alterar a conclusão do acórdão recorrido, demandariam reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso especial, segundo a Súmula n. 7 do STJ.

6. Quando o réu é reincidente e é reconhecida circunstância judicial negativa - no caso, os maus antecedentes - a jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto a ser cabível o regime fechado para penas inferiores a 4 anos de reclusão. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.406.086/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.) (grifei)

Desse modo a preservo e fixo apena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 05 (cinco) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Considerando o montante final da pena aplicada e tendo em vista que o réu é reincidente específico (processo nº
0817815- 39.2021.8.14.0401
) preservo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alíneas “b” e “c” do Código Penal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA.
REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 269 desta Corte de Justiça, "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

2.Na espécie, embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, existe circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o que afasta a aplicação do referido entendimento sumular.

3. Agravo regimental não provido. Decisão mantida.

(AgRg no HC n. 802.299/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024.) (grifei)

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2024